Tribunal: TJSP
Processo: 0003506-24.2011.8.26.0252
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – PLEITO DE ALTERAÇÃO NO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO E SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ DEFINIÇÃO DO TEMA 862 DO E.STJ – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ARESTO - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000572512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0003506-24.2011.8.26.0252/50000, da Comarca de Ipauçu, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
embargado MARLI FATIMA COSTA RUFINO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0003506-24.2011.8.26.0252/50000 - Ipauçu - FLS. No 2/5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 0003506-24.2011.8.26.0252/50000
COMARCA: IPAUÇU
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMBARGADO: MARLI FATIMA COSTA RUFINO
Embargos de Declaração no 0003506-24.2011.8.26.262/50000
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Embargado: Marli Fatima Costa Rufino
VOTO No 16984
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONCESSÃO DE
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO PLEITO DE ALTERAÇÃO
NO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO E SUSPENSÃO DO
FEITO ATÉ DEFINIÇÃO DO TEMA 862 DO E.STJ

AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
NO
ARESTO
-
SIMPLES
REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA
CARÁTER
INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra decisão que concedeu benefício
acidentário à autora.
Aduz o embargante, em suma, que o decisum
comporta aclaramento no tocante ao termo inicial do benefício, por entender que o
marco inicial da benesse, deve ser mantido na data da juntada do laudo pericial aos
autos, eis que o reconhecimento do nexo causal e da incapacidade, só pode ser
aferida por perito médico. Aduz que, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a
controvérsia repetitiva sobre a matéria Tema 862, razão pela qual, requer a
suspensão do feito, até definição da mencionada questão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0003506-24.2011.8.26.0252/50000 - Ipauçu - FLS. No 3/5
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Os presentes embargos apontam mero inconformismo
do réu com o julgado. Isto porque, não há razão para modificação do termo inicial
da benesse concedida, eis que, na hipótese dos autos, após a alta médica houve
consolidação das lesões, que resultou na redução da capacidade laborativa do
obreiro.
Ademais, não se pode ignorar que o artigo 86, §2o, da
Lei no 8.213/91 prevê que, em caso de recebimento de prestação temporária, o termo
inicial do benefício deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-
doença, entendimento corretamente adotado pelo decisum, razão pela qual, não há
que se falar em suspensão do feito, até decisão final do Superior Tribunal de Justiça
referente ao Tema 862.
Nesse sentido, já se posicionou essa C.Câmara:
Embargos de Declaração n. 1004574-26.2019/5000
Comarca: São Paulo
Relator(a): João Negrini Filho
Data do Julgamento: 07.02.2020
Data do Registro: 07.02.2020
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS DA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE

PREQUESTIONAMENTO
DA
MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS
CARÁTER
INFRINGENTE
REVELADO

EMBARGOS
REJEITADOS.
Embargos de Declaração n. 1001348-35.2018/5000
Comarca: Mauá
Relator(a): Antônio Tadeu Ottoni
Data do Julgamento: 28.01.2020
Data do Registro: 07.02.2020
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS
VÍCIO
INEXISTENTE FIXAÇÃO DO MARCO INICIAL DA
BENESSE
SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA
DEBATIDA

CARÁTER
NITIDAMENTE
INFRINGENTE Se a parte não concorda com o resultado
do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0003506-24.2011.8.26.0252/50000 - Ipauçu - FLS. No 4/5
adequada, tendo me conta que o efeito infringente
emprestado aos embargos de declaração somente é cabível
de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão
ou contradição no julgado. Embargos de Declaração
Rejeitados.
Dessa forma, em que pesem as argumentações trazidas
nas razões dos embargos, inexiste no acórdão qualquer obscuridade que ensejasse a
oposição de embargos de declaração, emprestando ao recurso do INSS, natureza
claramente infringente, o que não deve ser admitido, uma vez que o artigo 1.022 do
atual Código de Processo Civil é específico ao dispor os requisitos de
admissibilidade desse recurso, não sendo possível ampliar o acolhimento do caráter
infringente.
Assim, da forma como lançado o recurso, pretende o
embargante abrir discussão sobre matéria já analisada em sede de apelação, motivo
pelo qual não merece prosperar a irresignação manifestada. Os fatos permanecem
inalterados e já foram analisados no momento oportuno.
Nesse sentido, cumpre mencionar o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“Não pode ser conhecido recurso que, sobre o rótulo de
Embargos de Declaração, pretende substituir a decisão recorrida
por outra. Os Embargos declaratórios são apelos de integração,
não de substituição” (REsp 15774-0/SP
Embargos de
Declaração Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, J. 25.10.93,
não conheceram v.u. DJU 22.11.93 p.24895).
Destarte, se a parte não concordou com o resultado do
julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada e não como se
pretende, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de
declaração somente é cabível de forma excepcional.
Há
de
se
observar
a
admissibilidade,
excepcionalmente, da alteração do julgado em sede de embargos de declaração,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0003506-24.2011.8.26.0252/50000 - Ipauçu - FLS. No 5/5
quando houver contradição entre o fundamento e a decisum, ou em caso de
manifesto erro material, cujo reconhecimento não implique reexame de prova ou da
tese jurídica adotada na decisão embargada. Não se pode pedir correção, alteração
ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento
(RJTJSP 92/328), ou nas palavras de Pontes de Miranda “não se pede que se
redecida, pede-se que se reexprima” (RJTJSP 87/324).
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:
“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente
quando utilizados para: a) correção do erro material manifesto;
b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A
infringência do julgado pode ser apenas a consequência do
provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso
caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos
EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir como
pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado,
isto é, de reforma da decisão embargada. (CPC/2015 1022 I,
nota 13).” (NERY JUNIOR, NELSON Comentários ao Código
de Processo Civil 1a ed. 2a Tiragem São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015 p. 2122)
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração opostos pela autarquia.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator